Tribunal: TJBA
Processo: 0503091-86.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503091-86.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOEMIA DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): LORENA BISPO DE MATOS, ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL, BARBARA BRANDAO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NULIDADE DO ATO POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento e cobrança de adicional de insalubridade no percentual de 30%, suprimido da remuneração de servidora pública estadual lotada em na Biblioteca Central da Universidade Estadual de Santa Cruz. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a supressão unilateral de vantagem remuneratória pela administração pública sem a prévia instauração de processo administrativo; (ii) saber se laudo pericial elaborado em data posterior ao corte constitui motivação válida para justificar a suspensão do pagamento. III. Razões de decidir 3. A administração pública detém o poder de rever seus próprios atos, porém a anulação ou a revogação de ato que reduza a remuneração de servidor exige a prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 4. O ato administrativo que excluiu o adicional de insalubridade da apelante apresenta vício material de motivação, pois fundamentou-se em laudo pericial genérico, emitido quase um ano após a supressão da parcela e sem análise das condições concretas de trabalho. 5. A ausência de processo administrativo e a ineficácia do laudo técnico extemporâneo tornam o ato nulo, sendo devido o restabelecimento do benefício nos moldes anteriores e o pagamento das parcelas retroativas desde a data do corte, deduzindo-se os valores já pagos por força de liminar. 6. A condenação imposta à Fazenda Pública sujeita-se à incidência de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ e, após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, à incidência exclusiva da taxa Selic. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.° 0503091-86.2015.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, em que figura como apelante JOEMIA DA CONCEICAO SANTOS, e como apelados o ESTADO DA BAHIA e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.